Tribunal: TCU
Processo: 033.255/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em desfavor do ex-Prefeito de Cururupu/MA em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao PNAE/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos recebidos pelo Município de Cururupu/MA para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/2012); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, José Carlos de Almeida Júnior (XXX.163.693-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b"; 19, parágrafo único; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de José Carlos de Almeida Júnior (XXX.163.693-XX), na condição de Prefeito Municipal de Cururupu/MA; 9.3. aplicar a José Carlos de Almeida Júnior (XXX.163.693-XX) a multa referida no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Cururupu/MA.